Tribunal: TCU
Processo: 008.638/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5548/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) em desfavor de Hélio da Silva Madalena, Lino Garcia Borges, Tarcísio Takashi Muta e da Fundação Ezute, em razão de irregularidades na execução do Contrato 86/2003, firmado entre a Presidência da República e a Fundação Aplicações de Tecnologias Críticas - Atech, tendo por objeto a prestação de serviços especializados na modalidade de suporte técnico à integração e operação de rede de terminais de usuários remotos do SIPAM, vigência 2003/2004. A presente TCE foi aberta em decorrência de recomendação feita pela Controladoria-Geral da União, após Processo Administrativo Disciplinar que apurou, em suma, as seguintes irregularidades na execução do Contrato 086/2003: (i) desídia na elaboração e aprovação do projeto básico, caracterizada principalmente pela falta de pesquisa de mercado que embasasse os valores da contratação; (ii) os serviços contratados não teriam natureza técnica especializada, o que afastaria a possibilidade do enquadramento como dispensa e/ou inexigibilidade de licitação; (iii) a contratação abarcava serviços cobertos por garantia contratual, levando a excesso no preço apresentado; e (iv) a contratação de profissionais com remunerações muito acima das pagas no mercado. No âmbito desta Corte, as irregularidades referentes ao Contrato 86/2003 foram objeto de apreciação por meio dos Acórdãos 2.994/2009 e 3.287/2011, ambos do Plenário, ocasião em que foi aplicada pena de multa aos gestores. No âmbito interno, a quantificação do dano foi procedida por estimativa, conforme permite o art. 8o da IN TCU 71/2012, chegando ao valor determinado pelo Centro de Controle Interno do Ministério da Defesa (Ciset/MD) de R$ 31.227.801,27, que representava 29,44% do valor total do contrato, de R$ 86.508.800,59. Durante a tramitação da TCE, o Ministério Público Federal protocolou a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa 001995949.2015.4.01.3400, na 17a Vara Federal do Distrito Federal, que apontou dano ao erário de R$ 18.331.945,84. Diante da divergência no valor do débito e da ausência de individualização da conduta de cada responsável que deveria responder solidariamente pelo prejuízo, por meio de despacho à peça 21 autorizei a realização de diligências ao Centro de Controle Interno do Ministério da Defesa para que fosse apresentado novo relatório de tomada de contas especial. Em resposta à diligência, a Ciset/MD ratificou o valor do débito apurado no âmbito da Ação Civil do MPF, porém sem apresentar a individualização dos débitos exigida pelo § 3o do art. 10 da IN TCU 71/2012, especialmente o valor histórico e a data de ocorrência. Em análise final de mérito, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial propôs que a presente TCE fosse arquivada sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válidos, nos termos do art. 6o, inciso II, da IN TCU 71/2012 e do art. 212 do Regimento Interno/TCU. Considerando que o relatório da auditoria de conformidade e operacional realizada no Censipam, originada do Acórdão 1748/2006-TCU-Plenário , com a finalidade de verificar a regularidade e a eficiência da gestão de equipamentos, bem como aspectos operacionais do funcionamento do órgão, não apontou certeza de dano ao erário, mas indícios da possibilidade de tal ocorrência; considerando que no voto condutor do Acórdão 2994/2009-TCU-Plenário , relator o ministro-substituto Weder de Oliveira, o Tribunal se posicionou pela não ocorrência de débito na execução do Contrato 86/2003; considerando a ausência da necessária individualização dos débitos exigida pela alínea "c" do § 3o do art. 10 da IN TCU 71/2012, a respeito do valor histórico e a data de ocorrência dos débitos; considerando que o art. 6o, caput e inciso II, da IN TCU 71/2012 estabelece que, salvo determinação em contrário do TCU, ficaria dispensada a instauração de TCE na hipótese de haver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente; considerando que os pagamentos relacionados ao contrato ocorreram entre dezembro/2003 e dezembro/2005, enquanto que a TCE foi instaurada em 4/7/2016, por intermédio da Portaria 912-DIGER/MD, portanto há mais de 10 anos desde o último fato gerador; considerando que a jurisprudência desta Corte tem permitido o arquivamento quando tiver decorrido prazo superior a dez anos entre a ocorrência do fato e a notificação do responsável, associado com indícios de efetivo prejuízo à defesa do responsável, a exemplo dos Acórdãos 7.069/2019 - 2a Câmara, rel. min. Vital do Rego; 20.385/2011 - 1a Câmara e 3.778/2018 - 2a Câmara, rel. min. José Múcio; 1.016/2018 - 1a Câmara, rel. min. Augusto Sherman; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do arquivamento desta tomada de contas especial por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) arquivar os presentes autos, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; b) dar ciência desta deliberação ao Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.638/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Fundação Ezute (CNPJ 01.710.917/0001-42), Helio da Silva Madalena (CPF XXX.545.130-XX), Lino Garcia Borges (CPF XXX.141.251-XX) e Tarcisio Takashi Muta (CPF XXX.368.108-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.